Tribunal: TJBA
Processo: 0552691-23.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0552691-23.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: THAIZ CARVALHO ROMAN

Advogado(s)
:
CAMILLA DE SOUZA COUTINHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
E INDENIZATÓRIA
. PLANO DE SAÚDE. FERTILIZAÇÃO IN VITRO. NEGATIVA DE COBERTURA PELA SEGURADORA. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE. TEMA 1067 DO STJ. ART. 10, III, DA LEI Nº. 9.656/98. ENUNCIADO Nº 20 DA I JORNADA DE DIREITO DA SAÚDE DO CNJ. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA.
SENTENÇA
REFORMADA.
IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS NA
INIC
IAL
.
APELAÇÃO CONHECIDA E
PROVID
A
.

1. Consoante entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1067, “
salvo disposição contratual expressa, os planos de saúde não são obrigados a custear o tratamento médico de fertilização in vitro
”.

2. Em análise ao contrato entabulado entre as partes, verifica-se estarem expressamente excluídas da cobertura, as despesas médico hospitalares atinentes a inseminação artificial e demais técnicas de reprodução assistida.

3. Assim, impõe-se a reforma da sentença, julgando-se improcedentes os pedidos formulados na exordial, diante da ausência de obrigatoriedade da seguradora apelante em arcar com os custos do procedimento de fertilização
in vitro,
ante a ausência de previsão contratual.
APEL
AÇÃ
O
CONHECIDA E
PROVID
A
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0552691-23.2017.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
, e, como apelada,
THAIZ CARVALHO ROMAN
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR

PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)